Tribunal: TJES
Processo: 5008296-24.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008296-24.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ILZELENA ALVES DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO
N
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 1.021, §1º, CPC/15. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Observo que a agravante não impugna, em nenhum momento, qualquer fundamento do referido
decisium
, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC/15.

2.
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpria à agravante não só manifestar o seu inconformismo com o ato judicial recorrido, mas, também, impugnar de forma específica o fundamento no qual este ato se funda, demonstrando o seu desacerto, a fim de permitir que o órgão “ad quem” possa apreciar o mérito do recurso.

3.
A respeito, este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que pelo “
princípio da dialeticidade não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la pontualmente em sua integralidade.
” (Apelação n. 11.11.017653-1, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 30-05-2016, data da publicação no Diário: 08-06-2016).

4.
Verifica-se, assim, que o recurso em cotejo não atende ao pressuposto da dialeticidade recursal, na medida em que as razões não contrapõem o posicionamento adotado por este Juízo, mostrando-se totalmente dissociadas do conteúdo decisório recorrido.

5
.
Assim, haja vista que as alegações recursais não guardam relação com a decisão guerreada, considero ausente a pertinência temática entre o recurso e a matéria decidida, o que caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, ensejando, assim, o não conhecimento do recurso.

6.
Outrossim, quanto à pretensão formulada pelo Estado agravado, no que se refere à condenação da agravante em multa por litigância de má-fé, entendo que não lhe assiste razão, tendo em vista que não verifico má-fé processual na hipótese dos autos, pois, pelas razões ora expendidas, verifica-se que a recorrente não abusou da faculdade de recorrer, utilizando-se apenas dos mecanismos processuais postos a sua disposição. Logo, não aplicável a multa prevista no art. 80, V, e 81, do CPC/15.

7
.
Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ILZELENA ALVES DA SILVA
, em face da r. decisão monocrática de Id. 6891406, que decidiu os Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão monocrática de Id. 6423874, que não conheceu o recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela ora agravante, contra aparente decisão proferida, em fase de cumprimento de sentença, pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES.

Em razões recursais (Id. 7115471), a agravante sustenta, em síntese, o recebimento do presente recurso, a fim de impugnar o ato decisório enfrentado.

Contrarrazões em Id. 7165916, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto que
é cabível a sustentação oral
(RITJES, art. 134, §4º).

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008296-24.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ILZELENA ALVES DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO
INTERNO

interposto por
ILZELENA ALVES DA SILVA
, em face da r. decisão monocrática de Id. 6891406, que decidiu os Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão monocrática de Id. 6423874, que não conheceu o recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela ora agravante, contra aparente decisão proferida, em fase de cumprimento de sentença, pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES.

Em razões recursais (Id. 7115471), a agravante sustenta, em síntese, o recebimento do presente recurso, a fim de impugnar o ato decisório enfrentado.

Pois bem.

A priori
, cumpro salientar que a aparente intenção da agravante é a reforma da r. decisão monocrática de Id. 6423874,
que não conheceu do Agravo de Instrumento por ela interposto, e fora
integrada
pela decisão dos Embargos de Declaração de Id. 6891406.

Contudo, observo que a agravante não impugna, em nenhum momento, qualquer fundamento do referido
decisium
, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC/15.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpria à agravante não só manifestar o seu inconformismo com o ato judicial recorrido, mas, também, impugnar de forma específica o fundamento no qual este ato se funda, demonstrando o seu desacerto, a fim de permitir que o órgão “
ad quem
” possa apreciar o mérito do recurso.

A respeito, este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que pelo “
princípio da dialeticidade não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la pontualmente em sua integralidade.
” (Apelação n. 11.11.017653-1, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 30-05-2016, data da publicação no Diário: 08-06-2016).

O colendo Superior Tribunal de Justiça também já assentou que “
Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada, todos os argumentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos
” (AgInt no REsp 1713830/SE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16-05-2019, DJe 21-05-2019).

Verifica-se, assim, que o recurso em cotejo não atende ao pressuposto da dialeticidade recursal, na medida em que as razões não contrapõem o posicionamento adotado por este Juízo, mostrando-se totalmente dissociadas do conteúdo decisório recorrido.

Cito, a título de exemplo, aresto exarado por este Sodalício que bem se amolda ao caso em testilha:

APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR BANCO DO BRASIL S/A.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL.
RECURSO INADMITIDO. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR ÂNGELA MARIA BAPTISTA DE AZEVEDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. RECURSO DO BANCO DO BRASIL S/A I
À luz do princípio da dialeticidade, deverão as fundamentações recursais tecidas pelo irresignante serem minimamente congruentes com a decisão atacada, impugnando, especificadamente, os fundamentos do decisum vergastado, não sendo suficiente para tal a mera demonstração de inconformismo com o comando decisório, exigindo-se, portanto, a demonstração da motivação pela qual o mesmo deveria ser modificado.
II
Desta forma, em virtude de o recurso não atacar as fundamentações utilizadas no decisório recorrido, restando delas totalmente dissociadas, impõe-se o não conhecimento por ausência de dialeticidade recursal.
RECURSO INADMITIDO. (...) (TJES, Classe: Apelação, 024151680238, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS – Relator Substituto: MARCOS ASSEF DO VALE DEPES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/04/2018, Data da Publicação no Diário: 23/04/2018)

Assim, considerando que as alegações recursais não guardam relação com a decisão guerreada, considero ausente a
pertinência temática
entre o recurso e a matéria decidida, o que caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, ensejando, assim, o não conhecimento do recurso.

Outrossim, quanto à pretensão formulada pelo Estado agravado, no que se refere à condenação da agravante em multa por litigância de má-fé, entendo que não lhe assiste razão, tendo em vista que não verifico má-fé processual na hipótese dos autos, pois, pelas razões ora expendidas, verifica-se que a recorrente não abusou da faculdade de recorrer, utilizando-se apenas dos mecanismos processuais postos a sua disposição. Logo, não aplicável a multa prevista no art. 80, V, e 81, do CPC/15.

Feitas estas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso, nos termos do art. 1021, §1º, do CPC/15, ante o descumprimento do ônus da dialeticidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 27.02.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões